Tribunal: STF
Processo: ARE 1531405
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

penal e processo penal. Agravo em recurso extraordinário. Alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República. Soberania dos veredictos. Acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 779/DF. Compreensão diversa.  Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Violação reflexa. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Moises Antonio Maraschin, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. § 2º, INCISOS II E IV). RÉU ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ASSERTIVA DE QUE A DEFESA ARGUIU QUE O ATO SE DEU POR LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. CASO CONCRETO EM QUE O RÉU, AO DESCOBRIR O RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL DA SUA ESPOSA, SE DIRIGIU À CASA DA VÍTIMA (AMANTE) E DISPAROU COM UMA ARMA DE FOGO (RIFLE) CONTRA A SUA CABEÇA. ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA QUE ACONTECEU DE MODO SORRATEIRO, SOB O MANTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, INSERIDO NO TERCEIRO QUESITO DA VOTAÇÃO. DEFESA QUE QUESTIONOU OS JURADOS SE A MELHOR ATITUDE SERIA "MANDAR FLORES" À VÍTIMA, SUSTENTANDO INDIRETAMENTE QUE A CONDUTA (HOMICÍDIO) SERIA ACEITÁVEL POR CONTA DAS PARTICULARIDADES NO CASO. INTELIGÊNCIA DA ADPF N. 779 MC-REF/DF. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE VIOLÊNCIA, COM A JUSTIFICATIVA DE REPRIMIR UM ADULTÉRIO. TESE DE 'LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA' QUE NÃO SE SUSTENTA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
 Caso a defesa do réu lance mão, direta ou indiretamente, da tese inconstitucional de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza ao reconhecimento desta tese), seja na fase pré-processual, processual ou no julgamento perante o Tribunal do Júri, estará caracterizada a nulidade da prova, do ato processual ou até mesmo dos debates por ocasião da sessão de julgamento do júri. 
SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI CASSADA. AUTOS QUE DEVEM RETORNAR AO JUÍZO SINGULAR PARA NOVO JULGAMENTO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Apelação Criminal nº 5000020-16.2023.8.24.0046/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, j. 07.05.2024).  
  
Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a decisão colegiada que absolveu o recorrente é soberana.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 779/DF, no qual se declarou a inconstitucionalidade da tese da “legítima defesa da honra”, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, bem como se vedou sua utilização, direta ou indireta, em qualquer fase da persecução penal ou no âmbito do tribunal do júri, evidenciando-se, assim, a conformidade do acórdão recorrido com a orientação desta Corte. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA INVOCADA EM SESSÃO REALIZADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 779. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impossibilidade de utilização da legítima defesa da honra durante sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri. 3. Inobservância das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional por esta CORTE SUPREMA no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental nº 779/DF, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Além disso, o Plenário do STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, para assentar que não fere a soberania dos veredictos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico quando, de algum modo, ela possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. 5. A plenitude de defesa nos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri não admite que a tese acerca da legítima defesa da honra seja arguida em socorro ao acusado como excludente de ilicitude, por se tratar de retórica que reforça uma cultura extremamente patriarcal, de desrespeito e objetificação da mulher. 6. A tentativa de convencer o julgador (jurados e magistrados) no sentido da existência de um suposto – e inexistente – direito de legítima defesa da honra, tese que não pode ser invocada, ainda que indiretamente ou a pretexto de se referir a um “valor moral” da conduta, contraria a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF 779 e acarreta a nulidade do ato e do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.” (ARE 1529014 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)

De outro lado, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido e acolher as alegações do agravante, seria necessário examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reavaliar o conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1444827 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04.09.2023)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da CF, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1301355 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 02.08.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO, NA ORIGEM, DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1258545 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.04.2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (ARE 1255306 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.03.2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente